Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-27.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita - Sentença de improcedência - Prazo de prescrição quinquenal - Débitos do ano de 2006 - Inexigibilidade - Prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação natural - Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso - Sentença reformada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA - Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita - Sentença de improcedência - Prazo de prescrição quinquenal - Débitos do ano de 2006 - Inexigibilidade - Prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação natural - Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso - Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança e determinar a exclusão do registro do sistema Serasa Limpa Nome - Recurso provido - DANOS MORAIS - Exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome - Influência no score - Inocorrência de danos morais - Fatos alegados na inicial que não extrapolam o limite de mero aborrecimento e infortúnio - Registro de débito no sistema Serasa Limpa Nome não significa dizer que há a imediata inscrição em cadastro de inadimplentes - Dano moral não configurado - Recurso não provido – Sucubembência revista – DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.